Tribunal: STF
Processo: Rcl 36275
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. VEDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O EXAME DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É inadmissível a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.